Tribunal: TJES
Processo: 5002686-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CESAR DE SOUZA e outros

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada.

2.
A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ).

3
.

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

4
.
No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço.

5.
O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido.

6.
De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários.

5
.
Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHEÇO dos recursos e NEGO PROVIMENTO ao apelo manejado pela instituição bancária e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, nos termos da fundamentação.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002686-04.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A e outros

APELADOS: CESAR DE SOUZA e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Conforme relatado, em contrarrazões, o autor aduz que o recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
é inadmissível porquanto as razões não impugnam, especificamente, a sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que o ato judicial está eivado de
errores in judicando
ou
in procedendo
.

Trata-se de requisito cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

A análise do citado requisito deve ser feita pautada nos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da Instrumentalidade das Formas, a fim de evitar que a forma processual se sobreponha ao conteúdo do direito material.

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Flávio Cheim Jorge, ao tratar especificamente dos requisitos de admissibilidade recursal, assim menciona:

(...) uma vez possibilitada a exata compreensão da demanda e as razões pelas quais a decisão merece ser reformada, preenchido estará o requisito referente à fundamentação. Pensamos que, não há, de fato, rigor quanto à necessidade de as razões recursais serem deduzidas a partir da decisão. Se a forma exposta pelo requerente permitir ao Tribunal a compreensão exata da controvérsia (...) tampouco tem relevância o fato do recorrente se reportar a argumentos anteriores, constantes da petição inicial ou da contestação (...)

(JORGE, Flávio Cheim.
Teoria Geral dos Recursos Cíveis
. 3ª ed. 2007. p. 146.)

No caso, as razões recursais mostram-se pertinentes à demanda, em especial quanto a responsabilidade do banco pelo evento danoso e quanto aos danos que lhes foram imputados, de modo a demonstrar clara pertinência entre a sua irresignação e os fundamentos adotados no
decisum.

Por estas razões
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002686-04.2022.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A e outros

APELADOS: CESAR DE SOUZA e outros

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de
d
ois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos contra a r. sentença ID 5199382 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória ajuizada por
CESAR DE SOUZA
em face do
BANCO
BRADESCO S/A
, julgou procedente o pedido autoral determinando que a requerida (i) restabelecesse o limite do cheque especial no valor de R$ 24.393,07 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa e três reais e sete centavos); (ii) cancele o empréstimo no valor de R$ 24.393,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa e três reais) e as três compras realizadas no valor total de R$ 1.991,82 (hum mil e novecentos e noventa e um reais e oitenta e dois centavos); (iii) permita que o autor possa acessar sua conta com segurança corretamente e (iv) ressarça o autor na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) relativa aos danos morais sofridos.

Em suas razões ID 5199443 o banco recorrente afirma ser ilegítimo, bem como não ser responsável pela fraude sofrida pelo consumidor, de modo que não existem danos materiais e morais a serem indenizados.

Por seu turno, nas razões ID 5199446, o autor da demanda pugna para que a instituição financeira seja compelida a não cobrar multa, juros e qualquer outro encargo referente ao pagamento parcial das faturas do cartão de crédito com vencimento para 05/02/2022, 05/03/2022 e 05/04/2022, bem como seja determinado a retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

Contrarrazões ID 5199452 em que o autor da demanda pugna pelo desprovimento do recurso.

O requerido, intimado, não ofertou contrarrazões (ID 5199451).

Pois bem.

Na origem, o autor narrou que no dia 23/12/2021, ao acessar sua conta corrente e poupança, verificou que constava o pagamento de 04 (quatro) boletos bancários no valor total de R$ 36.580,00 (trinta e seis mil e quinhentos e oitenta reais), que não havia sido realizado por ele.

Afirma que ao entrar em contato com a gerente do banco foi orientado a realizar um Boletim de Ocorrência para que a segurança corporativa do banco fosse acionada.

Sustenta que realizou o Boletim de Ocorrência e, ao se deslocar até a agência para alterar sua senha e trocar o cartão, foi informado que no dia 23/12/2021 também havia sido realizado um empréstimo no valor de R$ 24.393,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa e três reais), o qual também não reconheceu.

Por tal razão, realizou um complemento ao Boletim de Ocorrência para incluir a realização do empréstimo.

Narra ainda que, mesmo estando a instituição financeira ciente do ocorrido, em 29/12/2021 foi realizado uma compra em seu cartão de crédito, oportunidade em que entrou em contato com o cartão de crédito para informar que não reconhecia a compra e pedir o cancelamento do cartão, fato que, não obstante, se repetiu no dia 30/12/2021.

Por fim, afirma que no dia 21/01/2022 foram realizados três débitos em sua conta, 02 (dois) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e 01 (um) no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), totalizando R$ 1.990,00 (hum mil e novecentos noventa reais).

Em contestação o banco afirma que as transações questionadas foram realizadas com a senha e a chave de segurança do aplicativo do cliente, informações que são de conhecimento pessoal do autor e intransferíveis e que não houve falha de tecnologia, mas ação criminosa realizada por agentes que se valem de dados pessoais como cartões e senhas.

Como se sabe, as Instituições Financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do C. STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

O Superior Tribunal de Justiça possui, inclusive, súmula representativa de controvérsia com o seguinte verbete:

Súmula 479
. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

De igual modo, o Tribunal da Cidadania possui entendimento representativo de controvérsia esclarecendo que as instituições financeiras respondem, objetivamente, por danos ocasionados por fraudes praticadas por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Dito isto, é importante compreender, que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que só ocorreu porque o fraudador tinha acesso aos sistemas eletrônicos do banco, permitindo a utilização da conta bancária do consumidor, já que realizou pagamentos e contratou empréstimos.

Ademais, denota-se uma absoluta ineficiência da instituição financeira que, ciente da situação vivenciada pelo autor, não realizou um bloqueio emergencial de todas as suas contas, cartões etc., o que permitiu a perpetração de novos atos fraudulentos cerca um mês após o primeiro.

A instituição financeira, por seu turno, mesmo ciente de que responde objetivamente pelos danos ocasionados ao consumidor, não trouxe aos autos prova que pudessem romper o nexo de causalidade da ação ilícita praticada em detrimento do consumidor e os danos por ele experimentados.

Sendo assim, simplesmente alegar que as transações foram realizadas usando a senha do consumidor não a exonera de sua responsabilidade, porquanto não é suficiente para romper o citado nexo causal.

Ademais, a instituição financeira não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que indicasse que as transações foram realizadas, efetivamente, com o dispositivo eletrônico do consumidor, previamente cadastrado na agência bancária.

Saliente-se, outrossim, que o banco não identificou e tampouco bloqueou as operações de alto valor, realizadas quase que simultaneamente, destoando do perfil do consumidor. Em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. FRAUDE (SAQUES EM CONTA POUPANÇA). AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM CONDENAÇÃO DO RÉU AO RESSARCIMENTO DOS SAQUES APONTADOS, REJEITADO O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO DAS PARTES. 1
. Fraude bancária. Falha na segurança interna do banco que não identificou, tampouco bloqueou as operações financeiras de alto valor e em curto período de tempo por meio de cartão de saques. Transações que destoam do perfil do consumidor.
Perícia técnica que não concluiu que as operações tenham sido feitas com cartão original dotado de chip e correta digitação de senha. Fornecimento de informações pelo banco réu de forma insuficiente para a perícia, mesmo após devida intimação por 3 vezes. Ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros não evidenciada.
2. Danos materiais. Comprovação. Restituição determinada. Termo a quo. Pretensão do réu de que os juros de mora legais sejam computados desde o arbitramento e não desde a citação. Impossibilidade. Observância da Súmula nº 54 do C. STJ. Ausente recurso da autora para alteração quanto ao evento danoso. Vedação do reformatio in pejus. 3. Danos morais configurados. Desfalque de valores de propriedade da autora. Necessidade de ajuizamento de ação para resolução de problema ao qual não deu causa. Sentença parcialmente reformada. Modificação da sucumbência, cabendo ao réu o pagamento das custas, despesas processuais de forma exclusiva, bem como manutenção da condenação em honorários advocatícios que já foram arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da condenação. Recurso da autora provido e recurso do réu não provido. (TJSP; AC 1001304-12.2021.8.26.0477; Ac. 17259594; Praia Grande; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Daniela Menegatti Milano; Julg. 18/10/2023; DJESP 23/10/2023; Pág. 2707)

Desse modo, evidenciado que o dano sofrido pelo autor decorreu de falha de segurança da instituição financeira, correta a sentença que reconhece a sua responsabilidade.

Os danos materiais restaram devidamente comprovados com a juntada dos extratos bancários do autor da demanda, não havendo dúvida da sua ocorrência.

Já os danos morais se evidenciam pela demora da instituição financeira em dar solução ao problema, impedindo o autor de adimplir com suas contas ordinárias, dado o bloqueio de sua conta e a insuficiência de valores devido aos saques ilícitos realizados.

Desse modo resta satisfeito o critério indicado pelo C. STJ de que, além da fraude bancária, devem estar demonstradas situações agravantes aptas a ensejar o dano moral. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.

2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do disposto na Súmula nº 7/STJ.

3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Considero, inclusive, que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) está revestido de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado a indenizar o autor da demanda pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

No que diz respeito a pretensão recursal deduzida pelo autor, vislumbro que a fatura do cartão de crédito vencida em 05/02/22 foi paga parcialmente pelo requerente, deixando de adimplir, especificamente, com as despesas realizadas pelos fraudadores (nos valores de R$ 692,10, R$ 318,01 e R$ 663,70), de modo que, efetivamente, não podem ser cobrados juros e multas em decorrência do seu pagamento parcial.

No que diz respeito a fatura vencida em 05/03/22 vislumbro que o autor fez o pagamento parcial, deixando de adimplir com a despesa feita pelos fraudadores (R$ 318,01) e com os valores cobrados a título de encargos rotativos pelo pagamento a menor da fatura vencida no mês anterior (R$ 156,05), razão pela qual, o pagamento a menor, considerando essas duas despesas, não pode ensejar a incidência de encargos moratórios e multas contratuais.

Já em relação a fatura vencida em 05/04/22 vislumbro que, em que pese terem sido cobradas despesas em decorrência do pagamento parcial da fatura anterior, o autor da demanda a quitou integralmente (ID 5199375).

Em relação a ela, deve o autor ser ressarcido em relação das despesas de atraso cobradas, lançadas como “IOF, encargos sobre parcelamento e parcelamento fácil”, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (que, no caso, é o desembolso).

Lado outro, não se pode acolher a pretensão de que não seja cobrada a despesa denominada “anuidade diferenciada”, porquanto tal despesa contratual nada se relaciona com a fraude perpetrada da qual o requerente foi vítima.

De igual modo, deve ser acolhida a sua pretensão de que seja determinada a retirada do nome do autor de todos os sistemas de proteção ao crédito, desde que a inscrição decorra do não pagamento das despesas discutidas neste processo.

Com efeito,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO a
o apelo manejado pela instituição bancária e
DOU PARCIAL PROVIMENTO a
o recurso interposto pelo autor, nos termos da fundamentação.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC, MAJORO a condenação do requerido ao pagamento de honorários de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto de Relatoria.